Tribunal: TJDFT
Processo: 0754070-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754070-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, consubstanciado na decisão que não conheceu a Exceção de Pré-Executividade oposta no processo de origem 0702660-53.2020.8.07.0001. O Impetrante alega que a decisão judicial é manifestamente ilegal e teratológica, por violar direito líquido e certo e configurar negativa de prestação jurisdicional. A Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0702660-53.2020.8.07.0001) tem como Executados Vinicius Pereira Amaral Magalhães e Elton Tomaz de Magalhães. A penhora recaiu sobre a cota-parte do Executado Elton Tomaz de Magalhães no imóvel de matrícula n.o 20.560, do 4o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, cuja penhora fora deferida em 18/11/2021 (ID. 108825563, dos autos de origem), pertence ao Executado ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES. Defende o cabimento do mandamus, afirmando a existência de teratologia da decisão - que teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao se omitir sobre a matéria de ordem pública (impenhorabilidade do bem de família) fundada em fato novo superveniente - e pela ineficácia do recurso próprio (Agravo de Instrumento), por não possuir efeito suspensivo ope legis, o que inviabilizaria a tutela do direito antes da consumação do leilão iminente. Requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão imediata do leilão designado para os dias 02 e 05 de fevereiro de 2026, bem como de quaisquer outros atos expropriatórios, até o julgamento do recurso. E, no mérito, a concessão da segurança para cassar a decisão recorrida, a fim de determinar a análise do mérito da Exceção de Pré-Executividade oposta, especialmente no que concerne à alegada impenhorabilidade do bem de família diante de fato novo superveniente. Preparo recolhido (ID. 79230538). Intimado a se manifestar acerca de provável indeferimento da inicial, ID. 79278315, o impetrante reiterou os termos da inicial e pugnou pela concessão da medida liminar, ID. 79560726. Após, apresentou nova petição, requerendo a desistência da ação, ID. 79771745. É o relatório. Decido. A desistência do mandado de segurança pode ocorrer a qualquer momento, independentemente do consentimento do impetrado, hipótese na qual o processo será extinto, sem resolução do mérito. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital